Tribunal: TJMT
Processo: 1016565-78.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016565-78.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Provas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 765.688.579-04 (AGRAVANTE), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (AGRAVADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (AGRAVADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO, À MANIFESTA FALTA DE ENQUADRAMENTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC, DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL POR ENTENDÊ-LA DISPENSÁVEL PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUIZ – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO SOB PENA DE RETROCESSO NA MARCHA PROCESSUAL EM CASO DE ACOLHIMENTO DE EVENTUAL PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM SEDE DE APELAÇÃO – DESCABIMENTO – DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O eg. STJ já decidiu (Tema no 988) que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada”, devendo, pois, ser admitida “a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ – Corte Especial – REsp 1704520/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. Não se enquadra na hipótese mencionada pelo julgado da Corte Superior de Justiça o recurso interposto contra decisão indeferitória do pedido de produção de prova pericial, notadamente por tratar-se de questão que pode ser decidida no Recurso de Apelação sem prejuízo ao resultado útil do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1016565-78.2019.8.11.0000 – Classe 206 – CNJ – JUINA

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA contra a r. decisão monocrática que,
à manifesta inadmissibilidade por falta de enquadramento no rol do art. 1.015 do CPC/2015, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento no
1016565-78.2019.8.11.0000,
interposto pelo agravante contra a
r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Juína/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. no 1000667-52.2016.811.0025), ajuizada pelo agravante contra VIAÇÃO JUÍNA LTDA-EPP, indeferiu pedido de produção de prova pericial formulado pelo autor/agravante “
para aferir a incapacidade de realizar o labor que estava qualificado e estimar valores de tratamentos médicos necessários para que haja uma melhora efetiva no seu quadro clínico
”, e pela ré/agravada “
para constatar a capacidade do requerente, médica e uma outra perícia realizada por especialista em perícia de acidente de trânsito para estudar e proferir laudo analisando todas as questões técnicas e topográficas que envolveram o acidente
”, por entender, primeiro, que não há qualquer utilidade na produção de prova pericial médica “
sobre a incapacitação física do autor, que, para além de qualquer dúvida, se trata de pessoa amputada por força do acidente vivido
”, anotando, nesse ponto, que “
a discussão sobre se a amputação trouxe restrições ou retirou do autor a capacidade laborativa depende muito mais da comprovação de que atividades laborais ele desenvolvia até o infortúnio do que de laudo médico pericial
”, e por entender, em segundo lugar, que o pedido de produção de prova pericial formulado pela ré/agravada é “
injustificável e sem qualquer finalidade, afinal, aparentemente pretende a empresa de transporte de passageiros que se faça um estudo topográfico de uma via de direção, sem as partes, sem os envolvidos, quanto a um acidente indiscutivelmente acontecido há mais de 3 anos
”, anotando, nesse ponto, que “
o elemento topográfico que se pretende comprovar é o declive acentuado que existiria na Avenida JK nas proximidades do
(local do)
acidente, o que
(...)
se consegue demonstrar por simples imagens fotográficas ou por qualquer mídia digital
”, e que “
prova técnica alguma conseguirá demonstrar de forma cabal
(...)
a tese da requerida
(de que o ônibus da empresa havia ultrapassado o requerente muitos metros antes da colisão e que a batida ocorreu porque quando o ônibus estava passando a lombada, a bicicleta lhe ultrapassou novamente, pela velocidade da descida acentuada)
porque não há como o perito reconstituir a colisão ocorrida há 37 meses passados, com a mesma dinâmica vivenciada
” (cf. doc. Num. 8035686 - Pág. 1/3; Num. 8169960 - Pág. 1/3, e Num. 21110581 - Pág. 1/3, todos dos autos originários, e Num. 21915963 - Pág. 1/3 dos presentes autos).

O agravante sustenta que o eg. STJ já decidiu que “
o processo não pode ser instrumento de retrocesso na pacificação social
” e que, nesse sentido, deve ser reconhecido “
o cabimento do agravo de instrumento fora das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC
”, notadamente para “
garantir que a marcha processual sempre seja ‘para frente’
”, orientação jurisprudencial esta desatendida pela decisão agravada.

Argumenta que a decisão indeferitória do pedido de produção de prova pericial “
para aferir o grau de incapacidade do agravante se enquadra na urgência sob
(a
) perspectiva de que o processo não pode vir a ser um instrumento de retrocesso na pacificação social
”, inclusive porque, se posteriormente, em eventual apelação, reconhecida a necessidade de produção dessa prova, haverá atraso na entrega da prestação jurisdicional.

Enfatiza que “
os pedidos mais significativos dos autos, tanto no que se refere à dignidade do ser humano como monetariamente falando são os de lucros cessantes – alimentos – e dano emergente – tratamento médico
”, e que, portanto, imprescindível a produção da aludida prova pericial para “
aferir se a incapacidade do agravante é permanente
(...)
, parcial ou total
”, sob pena de julgamento do feito com “
instrução processual
(...)
evidentemente deficiente
”.

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada para que seja conhecido o Recurso de Agravo de Instrumento, e, ao final, seja reformada a decisão de piso para determinar a produção das provas requestadas.

As contrarrazões não foram apresentadas pelo motivo indicado nas certidões a que se referem os docs. Num. 30557475 - Pág. 1 e Num. 33460468 - Pág. 1.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Além de apontar o não enquadramento do recurso nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e transcrever ensinamento doutrinário sobre o tema, a própria decisão agravada abordou a questão ora suscitada no Agravo Interno quanto à decisão do eg. STJ (Tema no 988), anotando os seguintes fundamentos:

“Anoto, por fim, que a tese firmada pelo eg. STJ de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC (REsp no 1.704.520/MT – Tema no 988) não socorre a pretensão recursal, porque não se verifica, no caso, a particularidade autorizadora da almejada mitigação da taxatividade do rol, que é a impossibilidade/inviabilidade/inutilidade “do julgamento da questão no recurso de apelação”, já que, se necessário, a Corte de Justiça poderá pronunciar eventual necessidade da produção de prova.

A propósito:

“EMENTA: (...) NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica:
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento

quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (STJ – Corte Especial – REsp 1704520/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 05/12/2018, DJe 19/12/2018) – grifei e destaquei).

Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, III, ambos do CPC/2015, não conheço do recurso, porquanto manifestamente inadmissível sua interposição”
(
grifos
e
destaques
no original).

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de cabimento do agravo de instrumento com base na orientação jurisprudencial do eg. STJ (Tema no 988), essa já refutada, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020